Tribunal: TJDFT
Processo: 0717139-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717139-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: DENILSON JOAO DA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ID 46404964), interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL em face de DENILSON JOÃO DA COSTA ante decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer n. 0706137-22.2023.8.07.0020, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a agravante, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, restabeleça o plano de saúde da parte agravada, até a resolução da lide, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sem prejuízo de ulterior majoração, nos seguintes termos (ID 154989039 na origem): Trata-se de pedido de tutela de urgência de natureza antecipada em que a parte autora visa o restabelecimento do plano de saúde firmado com a ré. O autor aduz que sem qualquer justificativa ou notificação, foi surpreendido com uma consulta negada e descobriu que seu plano foi cancelado, mesmo estando com os pagamentos em dia. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Afigura-se ilegal a rescisão unilateral do contrato quando não verificado o inadimplemento e sem a notificação prévia e correta do beneficiário, o que é o caso da presente lide, devendo ser restabelecidas todas as coberturas contratadas pela parte requerente. O autor juntou documento comprobatório de que as mensalidades estão em dia (ID 154448437). Ademais, não pode ficar sem atendimento médico, haja vista fazer uso de remédio de controle especial. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas restabeleça o plano de saúde da parte autora, até a resolução da lide,, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sem prejuízo de ulterior majoração. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Deixo de designar a audiência de conciliação prevista pelo artigo 334, caput, do CPC/15, uma vez que a experiência deste juízo demonstra que a probabilidade de acordo entre as partes, em casos como o presente, é extremamente baixa, não se revelando condizente com a garantia da razoável duração do processo a designação de ato desprovido de qualquer utilidade prática. Cite-se o requerido a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Advirto que eventuais documentos devem ser anexados aos autos no formato PDF. Frustrada a diligência de citação da parte ré, fica, desde já, autorizada a busca junto aos sistemas informatizados dos quais o juízo tem acesso outro(s) endereço(s) da parte requerida(s), aditando o mandado de citação com todos os endereços porventura encontrados nos referidos sistemas, caso a parte autora requeira. Frustrada a diligência novamente, certifique-se, ficando desde já deferida a citação por edital (com prazo de vinte dias), condicionada a pedido do autor neste sentido, no prazo de cinco dias, a contar da certidão de frustração da última diligência de citação. Não vindo pedido de citação por edital da parte autora no prazo acima estipulado, conclusos para extinção. Publique-se. Intime-se. A Agravante afirma em suas razões recursais que: (i) a parte agravada relatou que possui contrato de plano de saúde coletivo, com segmentação de cobertura Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia, firmado com a Operadora Agravante, bem como, que em razão de divergência entre plano individual e plano coletivo por adesão, teve o plano cancelado, mas, restabelecido por força de processo judicial de 2016; (ii) a parte agravada aduziu que, novamente, seu plano foi cancelado sem justificativa, tomando conhecimento ao ser surpreendida com negativa para uma consulta; (iii) a parte agravada alegou que sofre de crises de pânico, motivo pelo qual necessita de medicamento de uso especial, sem o qual pode ter surtos graves, bem como, está em tratamento para dores musculares; (iv) o Agravado era beneficiário de contrato coletivo de plano de saúde junto à Agravante, com segmentação de cobertura Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia, com data de inclusão em 25/10/2016; (v) o referido contrato foi pactuado nos termos da RESOLUÇÃO NORMATIVA no 195 da ANS, a qual foi revogada pela atual RESOLUÇÃO NORMATIVA no 566 e, desta feita, conforme previsto no art. 23, as condições de rescisão do contrato devem constar do contrato celebrado entre as partes; (v) em atendimento ao preceito da legislação da ANS, o contrato dispõe, em sua cláusula 11 e seguintes, sobre as hipóteses e procedimentos para sua rescisão; (vi) em razão do desinteresse na manutenção do contrato, a Agravante optou pela rescisão contratual nos termos da cláusula contratual 11.2; (vii) o contrato já estava vigente por prazo indeterminado, eis que a adesão ocorreu em 25/10/2016 e, portanto, foi respeitado o prazo de vigência inicial, de modo que não houve qualquer irregularidade praticada pela Agravante, uma vez que todos os trâmites da rescisão ocorreram conforme legislação vigente e o contrato firmado entre as partes; (viii) a rescisão pode ser solicitada por qualquer das partes da vontade do cancelamento do contrato, de forma imotivada, após a vigência do contrato por prazo indeterminado; (ix) o contrato foi elaborado em consonância com o que preceitua a Resolução Normativa da ANS, constando as condições de rescisão e, portanto, o cancelamento possui respaldo legal e contratual; (x) é relevante dizer também que o contrato de plano de saúde nos moldes de como foi pactuado passou por análise da Agravante, bem como, observou todos os princípios que regem a teoria geral dos contratos, ou seja, da autonomia da vontade, do consensualismo, da transparência, da legalidade e da boa-fé; (xi) cumpre invocar o Princípio da Autonomia Privada, o qual rege que as partes devem ter liberdade para contratar, ou seja, não pode ser imputado perante a operadora ré um contrato diverso do qual foi estabelecido, sendo que, para que haja alteração, deve passar por minuciosa análise, nos termos do já descrito; (xii) não obstante, ambas as partes não podem impor a alteração do contrato de forma unilateral, sem a devida análise da conveniência para os contratantes; (xiii) os contratos devem ser firmados de forma que haja vontade de ambas as partes, com interesses, objeto e contraprestação de forma equilibrada; (xiv) é totalmente descabida à imputação a uma das partes a um contrato de forma que a outra parte não possa avaliar a sua contraprestação, se poderá atender à demanda e se o contrato será viável para ambas as partes; (xv) invoca-se ainda o Princípio da Legalidade, haja vista que a requerida não é obrigada a contratar com a parte Agravada de forma diversa da já estabelecida entre as partes; (xvi) ninguém é obrigado a contratar de forma que não possa avaliar se conseguirá prestar o serviço e se a contraprestação a ser paga pela outra parte será adequada, dentre outros fatores; (xvii) assim, não deve a norma legal se submeter as pretensões e interesses particulares, mas sim os particulares se adequarem e cumprirem as normas legais revestidas de legalidade, abstração, generalidade e hipoteticidade, como no presente caso; (xviii) logo, tem-se plenamente legal o procedimento assumido pela operadora Agravante, que está apenas se valendo dos direitos que o contrato outrora formalizado lhe concede, o que certamente será reconhecido por esse E. Tribunal, não havendo qualquer tipo de cláusula abusiva ou tentativa de induzir o beneficiário em erro, visto que as coberturas e condições são bastante claras e expressas; (xix) desta forma, a decisão vergastada não merece prosperar, visto que ao contrário do mencionado pelo juízo singular, não restou demonstrada, nos autos, a existência de ambos os requisitos autorizadores da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC; (xx) a ínfima probabilidade do direito do Agravado está amparada nas explicações prestadas alhures, visto que a rescisão unilateral do contrato seguiu os termos do contrato e da legislação em vigor; (xxi) consigna-se, ainda, que para a concessão da antecipação de tutela, ambos os requisitos deverão se fazer presentes, haja vista não se tratar de mero deferimento cautelar, e sim, verdadeira antecipação do provimento final buscado pela parte; (xxii) como cediço, a “astreinte” é meio executório indireto no qual o juiz, através da fixação de uma multa, desempenha pressão psicológica sobre o obrigado para que este cumpra a obrigação in natura, em vez de resolvê-la em perdas e danos; (xxiii) por esta mesma razão, não pode a penalidade passar a ser mais vantajosa à Agravada que o cumprimento da obrigação em si, sob pena de desvirtuamento do instituto; (xxiv) nesse sentir, é notório que o valor fixado na decisão Agravada em de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais, se configura como desproporcional e desarrazoado, tendo em vista que foi fixado um prazo de 48 horas para o cumprimento, ou seja, a agravante está praticamente sendo condenada ao pagamento de multa; (xxv) nesta linha de raciocínio, o decisum agravado, no caso de manutenção da decisão impugnada, deve, ao menos, ser reformado para que o prazo para o cumprimento seja estendido, tendo vista o risco eminente da aplicação de multa por descumprimento. A Agravante requer a atribuição do efeito suspensivo, alegando que a probabilidade do direito reside nas questões de fato e de direito supracitadas, uma vez que a rescisão unilateral do contrato possui previsão contratual. Alega dano grave ou irreparável caso advenha a hipotética possibilidade de reversão em perdas e danos. Com isso, pretende a concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer a reforma da decisão. Requer, ainda, requer que de todas as notificações e intimações da Agravante via imprensa oficial constem o nome do advogado RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA – OAB/DF No 45.892, nos termos do art. 272, § 2o e § 5o, do CPC, sob pena de nulidade. O preparo foi recolhido (ID 46404965). DECIDO. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. O preparo foi recolhido (ID 46404965). DO EFEITO SUSPENSIVO ATIVO Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ID 46404964), interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL em face de DENILSON JOÃO DA COSTA ante decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer n. 0706137-22.2023.8.07.0020, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a agravada, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, restabeleça o plano de saúde da parte agravada, até a resolução da lide, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sem prejuízo de ulterior majoração. A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a agravante, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, restabeleça o plano de saúde da parte agravada, até a resolução da lide, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), trazendo como pano de fundo a debate sobre restabelecimento do plano de saúde e seus efeitos. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. Destaco que os requisitos estabelecidos no Art. 300 do CPC devem estar presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. DECISÃO QUE REVOGOU TUTELA DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE CONCEDIDA. EQUIVOCADA. PREENCHIMENTO DE REQUISITO DO EDITAL. NÃO COMPROVAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REVOGAÇÃO. MANUTENÇÃO. 1. Considerando que o edital faz previsão expressa acerca da necessidade de comprovação de que os responsáveis técnicos tenham executado obras com características relativas a metros quadrados, equivocada a decisão do magistrado a quo que utilizou como parâmetro metros cúbicos. 2. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Não restou provado nos autos o preenchimento pela agravante do requisito referente à comprovação de experiência em colocação de piso em granitina 2.700m2, razão pela qual a manutenção da decisão que revogou a tutela antecipada é medida mais adequada, ante a ausência da probabilidade do direito. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. DEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ENTREGA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. É cediço que, para a concessão de tutela de urgência antecipada em caráter antecedente, faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos genéricos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em cognição sumária, da pretensão veiculada no processo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consistente no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, mostre-se concreto e real. 3. Documento trazido pela Agravante que reduz significativamente a probabilidade da existência do direito alegado pela Agravada na petição inicial, que lastreou a decisão agravada. Isso não impede, todavia, que no Feito original, após instrução probatória, entenda-se de modo diverso quando da apreciação do pedido de tutela final. 4. Também não se verifica, em sede de cognição sumária, o alegado periculum in mora, pois o risco de dano apto a lastrear a presente medida, analisado objetivamente, deve se revelar real e concreto, não sendo suficiente, para tal, o mero temor subjetivo da parte. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017) No caso em apreço, a partir (i) das alegações da Agravante, (ii) do rol documental carreado ao processo, (iii) bem do acesso direto os autos na origem, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados, a ponto de suspender a eficácia da decisão agravada, ao menos por ora. Isso porque, muito embora a Agravante tenha trazido ao debate a autonomia da vontade e da necessidade de observação da legalidade na pactuação do plano de saúde, não evidenciou, no corpo de sua peça e em suas razões a probabilidade do direito, alegando, de forma genérica, que a hipótese retrata a autonomia da vontade e a observância da legalidade. De mais a mais, a própria conduta da parte ora agravada de se socorrer às vias judiciais elide o argumento de desinteresse na manutenção do plano, que foi suscitada de forma genérica pela Agravante. Trata-se de dissenso que demanda a mínima contradita que, nessa esfera de cognição sumária, deve ser feita a partir da apresentação da contraminuta ao agravo de instrumento interposto. Aliás, infere-se da peça que os elementos trazidos como requisitos para a concessão do efeito suspensivo – mais especificamente a ausência de interesse, por parte do Agravado - são, de fato, matéria fática controversa, que não pode ser presumida. Destaca-se, ainda, que o pedido ventilado pela Agravante é satisfativo e se confunde com o mérito, razão pela qual recomenda parcimônia em sua apreciação. Em relação ao tema, o art. 13, parágrafo único, inc. II, da Lei n. 9.656/98 veda a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência. Não parece ser a hipótese dos autos, em um primeiro olhar. Colaciono entendimento esposado em caso de pedido de estabelecimento de plano de saúde: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE RESILIÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO. ATRASO INFERIOR A 60 DIAS. CONDUTA ILEGAL E ABUSIVA. PAGAMENTO DA PARCELA EM ATRASO DIRETO À ADMINISTRADORA. JUSTA EXPECTATIVA DA MANUTENÇÃO DO CONTRATO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS RÉS. CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE. INDEVIDO. DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO. CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DESEMBOLSO. SÚMULA 43 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Contrato de plano de assistência à saúde configura relação de consumo, subsumindo-se ao Código de Defesa do Consumidor. Aplicação da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça. 2. O art. 13, parágrafo único, inc. II, da Lei n. 9.656/98 veda a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência. 3. Se verificado o inadimplemento de mensalidade ou prêmio, o dever de cooperação recomenda a busca consensual do cumprimento da obrigação e não a extinção de plano do vínculo contratual, dado o valor fundamental do objeto contratado. 4. Verificado que nos autos do processo que o atraso da segurada foi de uma única parcela, por prazo de 37 dias, portanto, inferior a sessenta dias, o aludido atraso não é apto a ensejar a resolução do contrato por inadimplemento. 4.1. Não houve comprovação, pela Operadora que a Autora foi devidamente notificada. 5. No caso em exame a Operadora violou a cláusula contratual n° 23.1 segundo a qual prevê que terá o direito de suspender ou rescindir, unilateralmente, o contrato caso ocorra atraso no pagamento das contraprestações pecuniárias por período superior a 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, nos últimos 12 (doze) meses de vigência do mesmo. 23.1.1 - O exercício do direito da rescisão e/ou da suspensão previsto no caput encontra-se condicionado à inequívoca notificação do devedor até o 50o (quinquagésimo) dia de inadimplência. 6. Configurado o indevido cancelamento do plano de saúde sem o cumprimento dos requisitos legais, visto que a mora de única parcela estendeu-se por apenas 37 dias, quando o exigido é a inadimplência por prazo superior a 60 (sessenta) dias, o fato configura ilícito contratual, ensejando o restabelecimento do contrato. 7. Ao continuar emitindo cobranças das mensalidades subsequentes e aceitando o correspondente pagamento, bem como ao aceitar o pagamento da parcela em atraso, a Seguradora manifestou inequívoca vontade de continuidade da prestação de serviços, gerando justa expectativa na beneficiária de estar com o plano de saúde vigente. 8. Verificado o defeito na prestação do serviço, é devida a reparação dos danos causado e a restituição dos valores desembolsados pelo consumidor e decorrentes da ilegal suspensão do serviço. (art. 14 caput e §1° do CDC) 9. Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo, o que, no caso, se deu a partir da data do desembolso, conforme Súmula n° 43, do STJ. 10. Cabe ao Julgador prequestionamento mencionar os fundamentos pelos quais alcançou o seu convencimento, tal qual dispõe o art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, sendo, portanto, dispensável a manifestação específica de cada dispositivo invocado pela parte. Até porque, a matéria será considerada prequestionada se tiver sido arguida na instância ordinária, o que se denomina prequestionamento implícito e, portanto, suficiente à sua configuração 11. Em face da sucumbência recursal, com base no § 11 do art. 85 do CPC. mantenho a distribuição da sucumbência definida na sentença, a qual passo a majorar de 50% para 60% em desfavor da parte Ré, mantido o percentual (50%) fixado em desfavor da parte Autora, dada a sucumbência recíproca. 12. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n. 1436945 – APC 07088641020208070003 - 3a Turma Cível – Relator: Roberto Freitas Filho – Data de julgamento: 07/07/2022 – Data de Publicação: 26/07/2022) Não entendo estarem demonstrados o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, já que não subsiste dos autos, ao menos nesse primeiro momento de análise, a temeridade invocada genericamente. Primeiro, porque inexistem nos autos elementos a partir dos quais, desde já, possa ser possível presumir gravame para a parte agravante. A alegação quanto à impossibilidade de reversão em perdas e danos não se sustenta, tendo em vista que igualmente é uma afirmação genérica e desprovida de lastro fático. Ao contrário, observa-se que a medida de deferimento na origem, caso seja tese vencida, pode se resolver em perdas e danos, como resultado inerente ao provimento. Há perigo de dano reverso, pois a concessão de efeito suspensivo poderia alojar a parte agravada a situação de risco e temeridade em relação ao respaldo à saúde, caso necessite. Quanto à fixação da multa, no momento se entende necessária, até como medida de observância do que restou fixado na origem, bastando que a parte agravante cumpra, para que não seja compelida ao pagamento dela. Em relação ao valor fixado, deixo para empreender à análise, por ocasião do exame de mérito, tendo em vista que substancialmente a apreciação quanto ao valor da multa se atrela ao exame que será feito em relação à pertinência do pedido da parte agravante. Assim, tenho que, nessa fase de cognição sumária, não restou demonstrada a hipótese para a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de tutela proposto. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, nos moldes do que foi pleiteado pela Agravante. No que diz respeito ao pedido para que todas as notificações e intimações da Agravante via imprensa oficial constem o nome do advogado RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA – OAB/DF No 45.892, sob pena de nulidade (artigo 272, §§2o a 5o, do CPC), DEFIRO, com as ressalvas de cautela em relação à sistemática do PJe. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Comunique-se a decisão ao Juízo de origem. Após, encaminhem os presentes autos ao Ministério Público, nos termos do art. 178 do CPC. Publique-se Intimem-se. Brasília, 8 de maio de 2023 18:03:28. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador